Tribunal: TJMT
Processo: 0000213-14.2015.8.11.0029
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000213-14.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBENS FERREIRA MATOS - CPF: 012.308.221-86 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO – INVIABILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A DESTINAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE QUE NÃO PERMITE O EDITO CONDENATÓRIO -
APELO DESPROVIDO
EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

É inviável a pretendida condenação pelo crime de tráfico quando as circunstâncias concretas dos autos não apontam para formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil do produto ilícito, extraindo-se dos autos apenas a conclusão de que o acusado portava drogas para consumo pessoal, ratificando-se a sentença proferida pelo juízo singular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal n. 0000213-14.2018.811.0029, que se desclassificou a conduta delitiva imputada a
Rubens Ferreira Matos
pela prática do crime tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06, determinando a remessa do feito ao Juízo competente (Id. 93486491).

Em suas razões recursais, o Ministério Público inconformado com a decisão desclassificatória requereu condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas invocando o argumento de que a conduta de tráfico é múltipla, e não há se descreditar nos depoimentos dos policiais (Id. 93486505).

Em contrarrazões, a Defesa pugnou pelo desprovimento do recurso por ser ilegal e inconstitucional a prolação de em decreto condenatório com base em um mero juízo de possibilidade e/ou probabilidade (Id. 106346952).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
, para condenar o apelado pelo crime de tráfico (Id. 111708956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta.

Narra a denúncia, em síntese, que:

“No dia 07/10/2014, por volta das 16h00min, no Supermercado Europa localizado na rua Planalto, no 843, Bairro Nova Canarana, município de Canarana-MT, o ora apelado, transportou e tinha em depósito droga, consistente em 01 [um] tablete de maconha, pesando aproximadamente 191g [cento e noventa e uma grama], sendo esta substância capaz de determinar a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado,
o denunciado fora até o mercado Europa, portando um pote de margarina, o qual estava dentro de uma sacola plástica.

Ao chegar no local, o acusado solicitou permissão para pesar o recipiente, porém fora impedido por funcionário do local.

Neste interim, o proprietário do supermercado Europa suspeitou da atitude do denunciado e o abordou, indagando-lhe o que teria dentro do pote, e sem que o acusado respondesse, o proprietário pegou a sacola das mãos do acusado e verificou que se tratava de uma porção de drogas.

Assim, com medo de ser preso em flagrante, o acusado evadiu-se do local.

A Polícia militar fora acionado, compareceu no Supermercado Europa, oportunidade em que fora recolhida o tablete de maconha.

Os milicianos saíram em diligência no afã de localizar o acusado, todavia, o mesmo não fora encontrado”
(Id. 93465492).

Em vista deste fato, o Ministério Público imputou ao acusado a prática do delito previsto no artigo no art. 33,
capu
t, da Lei 11.343/06.

Após a instrução processual, o magistrado singular proferiu sentença, por meio da qual julgou improcedente a denúncia e desclassificou a conduta delitiva para aquela descrita no art. 28 da Lei de Drogas, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo competente.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o vertente apelo, em que postula a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que o artigo 33, abarca vários verbos dentre eles o de transportar, bem como invocou a palavra dos policiais como aptas para o proferimento do edito condenatório.

Contudo, ao analisar minuciosamente os autos verifiquei que o recurso
não

merece

prosperar
. Isso porque, embora o órgão acusador tenha se empenhado no argumento de que o núcleo do art. 33, da Lei de droga descreva inúmeros verbos, não se pode distanciar dos elementos concretos nos autos o qual não descreve por nenhum elemento a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Em verdade, as próprias circunstâncias concretas dos autos apontam para sentido contrário ao perseguido pelo órgão ministerial estadual.

Para encontrar o melhor direito no caso dos autos, faz-se necessário analisar sem paixão o contexto, o lacônico acervo probatório, o qual não permite o acolhimento da pretensão condenatória deduzida pelo
Parquet
contra o recorrido Rubens [justamente, por não se extrair certeza de que o entorpecente apreendido consigo deteria finalidade mercantil], senão o reenquadramento típico de sua conduta conforme muito bem procedido pelo Juízo singular.

Saliente-se que o apelado foi flagranteado na
tentativa
de pesar o entorpecente que trazia consigo se utilizando da balança de um mercado, ou seja, sequer cabe a presunção de que deteria qualquer apetrecho que é típico aquele que comercializa entorpecentes.

Por outro lado, não cabe aqui invocar sobre credibilidade da palavra dos policiais para caracterização do crime de tráfico porque nenhum deles atestou ser o apelado conhecido pelo crime de tráfico, a exemplo de
Renato Teixeira de Assunção
[Id. 93486463] e
João Alexandre Machado de Almeida
[Id. 93486465], tampouco descrevem qualquer conduta capaz de caracterizar possível comercialização.

Ao ser interrogado,
Rubens
, ora apelado, explicou sem destoar das circunstâncias concretas dos autos:
“[...] afirma não ser traficante. É apenas usuário e assume a propriedade da droga apreendida pelo dono do mercado”.

Disse ainda que comprou a maconha de um sujeito chamado Alex, tendo pago R$ 200.00 (duzentos reais) pela droga. Discorreu ter comprado uma quantidade maior de maconha em razão de que não gosta de ficar comprando de pouquinho e de diversas pessoas (Id. 93465497). O que foi ratificado quando ouvido em
Juízo
.

A testemunha
Tiago Pereira
foi enfática ao declarar que não sabe da atuação de Rubens no tráfico de drogas [...]; já presenciou Rubens fazendo uso de maconha (Id. 93465495).

Ao contrário, se resumiram a atestar os fatos relatados pelo proprietário do mercado
Edvaldo Barbosa de Oliveira
e sua esposa
Valdete A. Kalkmann de Oliveiria
, os quais por sua vez se resumiram a narrar como se deu a descoberta da maconha no interior do pote de margaria que estava em poder do recorrido, o qual pretendida descobrir o peso.

A única presunção cabível no caso dos autos é que Rubens ao adentrar ao mercado para pesar o entorpecente foi na tentativa de se garantir que não havia sido enganado (
ao adquirir do verdadeiro traficante
)
. Contudo como se sabe, a presunção não serve para nada, muito menos para condenar.

Defrontando-se com casos análogos, está colenda Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI No. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – 5G DE PASTA BASE DE COCAÍNA – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – PRESUNÇÃO DE MERCANCIA – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Ainda que as declarações de policiais sejam revestidas de credibilidade, as circunstâncias do crime não autorizam a condenação, quando se limitam a denúncias anônimas e relatos de conduta suspeita, remanescendo questionamentos quanto à subsunção da conduta àquela tipificada como tráfico de drogas;
Se o conjunto probatório é escasso quanto à destinação mercantil da droga apreendida em poder da Ré, ausentes elementos de convicção que extravasem o campo da suposição, e confirmada a condição de usuário pela Apelante, impõe-se a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/06
”
(TJMT, Apelação n. 83932/2018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.3.2019; data da publicação: 2.4.2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE PORTANDO DROGAS EM VIA PÚBLICA – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – POSSIBILIDADE – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS – DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL NO SENTIDO DE QUE AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES SERIAM COMPARTILHADAS PELO APELANTE COM PESSOAS DE SEU CONVÍVIO PESSOAL, PARA CONSUMO COMPARTILHADO – CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 28, CAPUT, E 33, § 3o, DA LEI N. 11.343/2006 – INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.
A apreensão de substâncias entorpecentes em poder do réu desautoriza a prolação de uma sentença absolutória em seu favor. Impõe-se, contudo, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para as condutas típicas previstas nos artigos 28, caput, e 33, § 3o, da Lei n. 11.343/2006, quando o acervo probatório não permite a formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil dos produtos ilícitos, extraindo-se dos autos apenas a conclusão de que o acusado portava drogas para seu próprio consumo e para oferecer a pessoas de seu convívio pessoal, para juntos consumirem tais substâncias
”
(TJMT, Apelação n. 0015445-80.2018.8.11.0055,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 10.7.2019; data da publicação: 15.7.2019).

Assim, à míngua de demonstração cabal da finalidade mercantil da maconha que estava em poder o apelado [
maconha em tablete – aproximadamente 166 gramas – vide laudo constatação – Id. 93486458
], não há menor possibilidade de proferir édito condenatório por trafico.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
, mantendo intacta a sentença desclassificatória proferida pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022